Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Responsabilidade solidária imposta com base no título judicial transitado em julgado. Documentos ilegíveis. Ônus da prova. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante da ausência de comprovação idônea acerca dos valores efetivamente repassados e retidos pelas corrés, em observância ao comando da sentença exequenda, impôs às executadas responsabilidade solidária pelo pagamento integral da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da desconsideração de documentos reputados ilegíveis; (ii) averiguar se a decisão agravada, ao impor à agravante responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito exequendo, violou a coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. Compete à parte zelar pela adequada instrução dos autos, inclusive quanto à legibilidade dos documentos juntados, ônus que não se transfere ao Judiciário.
4. O descumprimento, pela agravante, da determinação para instrução dos autos com documentos idôneos para comprovação dos valores que lhe foram vertidos em face do negócio jurídico que deu ensejo ao título exequendo, com outras palavras, do ônus da prova dos valores individualmente devidos ao credor, enseja, em consequência, a impossibilidade de acolhimento daqueles indicados na petição protocolizada no processo para tal finalidade. Descabe, além disso, nova intimação para repetição do ato, uma vez transcorrido o prazo consignado pelo Juízo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Sendo evidente que a imposição de solidariedade às devedoras para o pagamento da dívida decorreu de expressa determinação prevista no dispositivo da sentença exequenda, não há que se cogitar de violação à coisa julgada, nem do descabimento da medida.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 5o, LV. CPC, arts. 6o e 373, I. CC, art. 283.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1126314, Processo no 0709880-76.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19/09/2018.